Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS AFASTADOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
- Tendo o juízo a quo declinado com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos pelos quais concluiu não se aplicar precedente vinculante à situação sub judice (distinguishing), não se vislumbra nulidade por inobservância ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, ou ao disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Alegação de falta de fundamentação rejeitada.
- No julgamento do REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi mantida a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8): "É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística".
- É certo que, no julgamento, a Corte Superior tratava especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina. Contudo, não restou dúvida quanto à possibilidade de aplicação às situações análogas, porque estabeleceu-se que “a ausência de matrícula individual do imóvel não embaraça, por si só, o registro da usucapião reconhecida em juízo”, consoante exegese do art. 1.036 do CPC. Diante disso, é possível a contagem da prescrição aquisitiva em período anterior à regularização perante o registro imobiliário.
-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o protesto, mesmo em sede judicial, somente figura como elemento apto a interromper o prazo prescricional quando manifestamente declarada tal finalidade, providência essa não atendida pelas medidas judiciais invocadas pela autora.
- Considerando que a ação reivindicatória foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional aquisitivo previsto no art. 1.238 do Código Civil, impõe-se o acolhimento do pedido de declaração de propriedade por usucapião e, por consequência, a improcedência dos pedidos reivindicatórios.
- RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.